Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0709647-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em desfavor de SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA cujo escopo é a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga,. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,21 de março de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator